Tribunal: TJMT
Processo: 1085613-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1085613-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1085613-88.2025.8.11.0041

EMBARGANTES:
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DIRETRIZES DA ANS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de exame PET-CT, com condenação ao reembolso de despesas e afastamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva relativa ao não preenchimento das Diretrizes de Utilização da ANS (DUT 60), apta a justificar a negativa de cobertura do exame.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC , não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao afirmar a abusividade da negativa de cobertura baseada exclusivamente em diretrizes administrativas, diante da comprovação da imprescindibilidade clínica do exame indicado por médico assistente.

5. A ausência de análise pormenorizada de todos os critérios da DUT 60 não configura omissão, pois o fundamento central da tese defensiva foi expressamente afastado.

6. O dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, bastando a exposição clara das razões que conduziram à conclusão adotada, conforme art. 489, §1º, do CPC.

7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC .

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes. 2. É indevida a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 3. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em diretrizes administrativas não prevalece diante da indicação médica e da imprescindibilidade do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1085613-88.2025.8.11.0041

EMBARGANTES:
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios para condenar a instituição financeira ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado das causas relativas aos processos nº 1005837-20.2017.8.11.0041 e nº 1003289-22.2017.8.11.0041.

O escritório de advocacia embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido o devido enfrentamento do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, bem como dos §§ 2º e 20 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz que tais dispositivos impõem a observância dos limites percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, vedando a fixação por equidade fora das hipóteses legais.

Assevera que o valor arbitrado mostra-se ínfimo e desproporcional ao trabalho desenvolvido, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que os honorários sejam fixados em conformidade com os parâmetros legais e com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A opõe embargos de declaração alegando, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sustentando que a decisão teria se afastado dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

No mérito, aponta contradições e omissões no julgado quanto à existência de cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento dos honorários, à validade dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, à ausência de proveito econômico nas ações originárias, bem como à existência de previsão contratual expressa acerca da forma de remuneração pelos serviços prestados.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da adequação da via eleita para o arbitramento de honorários, diante da existência de contrato e de quitação formal, além de ausência de fundamentação quanto ao quantum fixado e quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em valor certo, obtido a partir da incidência do percentual de 4% sobre o valor atualizado das causas, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do resultado do julgamento por simples inconformismo da parte.

No caso em exame, verifica-se que nenhuma das hipóteses legais de cabimento resta configurada.

No que tange aos embargos opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, não se verifica a alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão relativa aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios, consignando que a fixação da verba deve observar a extensão da atuação profissional, o estágio processual dos feitos, o tempo despendido e os benefícios obtidos até a rescisão contratual, em conformidade com o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende conferir interpretação diversa aos referidos dispositivos legais, sustentando a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, o que não se coaduna com as peculiaridades do caso concreto.

Isso porque a hipótese dos autos não envolve a fixação de honorários integrais decorrentes do êxito da demanda, mas sim o arbitramento de remuneração proporcional por serviços advocatícios prestados de forma parcial, em razão da rescisão unilateral do contrato antes do desfecho das ações patrocinadas.

Nessa perspectiva, a utilização de percentual como critério de cálculo não desnatura a natureza do arbitramento, que, no caso, resultou na fixação de valor certo, compatível com a atuação efetivamente desenvolvida, não se tratando de aplicação direta dos limites percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

A interpretação sistemática do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 conduz à conclusão de que a observância dos parâmetros do art. 85 do CPC deve ser realizada em consonância com a natureza da prestação do serviço, não impondo, de forma automática e indistinta, a aplicação dos percentuais mínimos quando ausente proveito econômico final e quando a atuação profissional não se completou.

Ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a natureza cogente da norma e a necessidade de observância dos parâmetros legais, não afasta a possibilidade de arbitramento proporcional, adequado às circunstâncias específicas da causa, especialmente quando inexistente êxito econômico e quando a remuneração visa apenas evitar o enriquecimento sem causa da parte contratante.

No caso concreto, o valor fixado – aproximadamente R$ 8.691,54 – mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido, considerando-se que os processos não alcançaram a fase de recuperação de crédito, inexistindo proveito econômico efetivo, razão pela qual não se pode equiparar a remuneração ao patamar de honorários integrais por êxito.

Dessa forma, não há falar em omissão, mas em mera insurgência da parte contra o critério adotado pelo julgador, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante aos embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, igualmente não se verifica a presença de vícios no acórdão.

A alegação de julgamento extra petita não merece acolhida, uma vez que o acórdão limitou-se a apreciar o pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial, fixando a remuneração pelos serviços efetivamente prestados, dentro dos limites da causa de pedir.

Quanto às supostas omissões relativas à condição suspensiva contratual, à inexistência de recuperação de crédito e à previsão de remuneração por etapas, verifica-se que tais matérias foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante, ao se reconhecer que a rescisão unilateral do contrato não pode afastar o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

Também não há omissão quanto à análise dos termos de quitação, tendo o acórdão expressamente consignado que tais documentos, por sua natureza genérica e ausência de individualização dos créditos, não possuem eficácia liberatória ampla em relação aos honorários ora discutidos.

As demais alegações, relativas à liberdade contratual, à adequação da via eleita, à inexistência de serviços não remunerados e à suposta ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado, revelam, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito, com revaloração das provas e reinterpretação das cláusulas contratuais, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, não se verifica qualquer erro material ou omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, tendo sido corretamente aplicado o princípio da sucumbência, diante da manutenção integral da condenação imposta à instituição financeira.

Diante de todo o exposto, não se evidenciando a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026